Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PROVA APRESENTADA SOMENTE EM SEGUNDO GRAU. ANÁLISE INVIABILIZADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
2. Os documentos apresentados nos autos principais demonstram que, em 2/4/1997, a autora pediu a baixa na inscrição e, naquela data, o técnico da Secretaria de Finanças certificou o “nada consta” no campo “livros e documentos entregues” do formulário (ID 207656726 e 210558052).
3. Esse cenário, a priori, permite inferir que a inscrição em dívida ativa e o protesto são, aparentemente, nulos ou não podem mais ser exigidos, circunstância que há de ser analisada no curso do processo.
4. A apresentação de documento com a interposição do agravo interno, após o indeferimento da tutela de urgência, desautoriza sua análise sob pena de supressão de instância.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Com relatório e voto.